Tribunal: TJBA
Processo: 8003244-78.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003244-78.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO APELADO: ANGELA JACIARA SOUZA ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS PREQUESTIONADORES ADMITIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Ângela Jaciara Souza Almeida contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado da Bahia para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da Comarca de Brumado, reconhecendo a incompetência absoluta do juízo de origem. A embargante alega omissão quanto à distinção entre Juizado Adjunto e Juizado Especial da Fazenda Pública, além da ausência de exame sobre a imprevisibilidade do valor da causa, dada a natureza continuada do pedido de fornecimento de medicamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a distinção entre Juizado Especial Adjunto e Juizado Especial da Fazenda Pública para fins de competência absoluta prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009; (ii) apurar se houve omissão na análise do valor da causa, em face da natureza contínua e indefinida do tratamento médico requerido. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, reconhecendo que a designação do Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública por meio do Decreto Judiciário nº 233/2022 configura unidade competente para processar e julgar as causas da Lei nº 12.153/2009. A jurisprudência, inclusive o Enunciado nº 09 do FONAJE, admite que o Juizado Especial Adjunto, ainda que vinculado a vara comum, atrai a competência absoluta prevista na lei, desde que regularmente instituído por ato normativo e em funcionamento, afastando-se a alegação de que apenas Juizados autônomos teriam essa prerrogativa. O acórdão também considerou expressamente o valor da causa atribuído pela parte autora (R$1.320,00), o qual se encontra muito abaixo do limite de sessenta salários mínimos, sendo esse o critério legalmente previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009 para definição de competência, não cabendo a presunção de valor superior com base na natureza continuada da obrigação. A interpretação de que a duração indefinida do tratamento justificaria a não aplicação do critério objetivo de valor da causa contraria entendimento consolidado do STJ, segundo o qual o valor atribuído pelo autor deve ser respeitado, salvo em caso de má-fé, o que não se verifica. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem via adequada para reexame da valoração jurídica da causa, sendo incabíveis quando não demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os embargos foram admitidos com efeitos exclusivamente prequestionadores, sem alteração do conteúdo da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados, com admissão de efeitos prequestionadores. Tese de julgamento: O Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública, regularmente instituído e em funcionamento, configura unidade judiciária competente para processar e julgar causas nos termos da Lei nº 12.153/2009, atraindo a competência absoluta prevista em seu art. 2º, § 4º. O valor da causa declarado na petição inicial é o critério legalmente adotado para fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não sendo admitida presunção de valor superior com base na natureza continuada da obrigação, salvo má-fé. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito, devendo sua admissibilidade restringir-se às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando o julgador apresenta fundamentação suficiente para decidir a controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 1º e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF-3ª Região), 1ª Seção, j. 08.06.2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça 01